Tribunal: TJES
Processo: 5002094-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-72.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DAIZE CANHOLATO PINHEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ E À ANÁLISE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora. A embargante alega vícios no julgado, apontando omissão quanto à fundamentação do Tema 1.061 do STJ e à análise de outros meios de prova diversos da perícia grafotécnica, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso ao aplicar o Tema 1.061 do STJ sem indicar seus fundamentos determinantes ou correlacioná-los ao caso concreto; e (ii) apurar se houve omissão quanto à análise de outros meios de prova diversos da perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada quanto à fundamentação do Tema 1.061 do STJ não se configura, pois o acórdão embargado expressamente fundamenta a aplicação da tese firmada, destacando que o banco não comprovou a contratação do empréstimo e que lhe incumbia o ônus da prova, inclusive diante da impugnação da autenticidade da assinatura.

O colegiado apreciou suficientemente os elementos probatórios dos autos, salientando que a instituição sequer pleiteou a produção de prova técnica e que os documentos eletrônicos apresentados apresentam inconsistências relevantes, como divergência nos números de telefone e nos registros de geolocalização.

Não há omissão quanto à análise de outros meios de prova, uma vez que o julgado valorou as provas disponíveis nos autos e concluiu pela ausência de comprovação da regularidade da contratação.

A pretensão recursal veiculada nos embargos reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável rediscutir fundamentos já analisados por meio de embargos de declaração.

Inviável o prequestionamento de dispositivos legais quando ausentes vícios sanáveis por embargos de declaração, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do v. acórdão, de relatoria do Exmo. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da r. sentença de id. 8125150.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, a saber:
(i)
o acórdão se limitou a invocar o entendimento preconizado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.061 sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
(ii)
ao entender pela ausência de comprovação da autenticidade da avença pela ausência de perícia grafotécnica, o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de utilização de outros meios de prova e sobre as evidências acostadas ao feito, em clara violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, ensejar o reconhecimento da hipótese de engano justificável
in casu
, face à juntada aos autos do instrumento contratual assinado. Ao fim, que sejam tidos por prequestionados os artigos 489, 927 e 1.022, inciso II, todos do CPC., bem como aos art. 186 e 927 do CC e ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Aduz o embargante haver omissão no acórdão, uma vez que este órgão colegiado se limitou a invocar o entendimento preconizado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.061 sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de utilização de outros meios de prova, além da perícia grafotécnica.

Entretanto, da atenta leitura do acórdão embargado, é possível extrair de forma cristalina as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu pela manutenção integral da condenação, uma vez que, além do fato da instituição bancária, ora embargante, nem sequer ter pretendido a produção de prova técnica, deixou de esclarecer questões essenciais para o acolhimento das alegações defensivas.
In litteris
:

“(...) É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), ‘independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora ele não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação’.

No caso em exame, concluiu o douto magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que ‘
compete à parte ré demonstrar a regularidade da cédula de crédito bancário e a específica concordância da parte autora com os descontos, não se podendo exigir dela a produção de prova negativa’.

Ocorre que,
a instituição bancária nem sequer pretendeu a produção de prova técnica
, requerendo apenas a oitiva da autora em audiência, muito embora seja a negativa de contratação a tônica dos autos.

No caso,
o apelante deixou de esclarecer questões essenciais para o acolhimento das alegações defensivas, não sendo possível ignorar inúmeras inconsistências nos documentos eletrônicos adunados, como, por exemplo, a divergência dos números de telefone utilizados como terminais de acesso (Id. 8125135 e Id. 8125136), bem como a diferença dos registros de geolocalização, cujas coordenadas remetem a locais ermos de Cidade Jardim, em Colatina, e São Pedro, Vitória, a despeito de a apelada residir em Linhares.

Registre-se, ainda, que o contrato físico de nº 631059308, no valor de R$ 3.538,00, tem como correspondente bancário sociedade empresarial sediada em Alto Santo, Ceará, constando a informação da avença ter sido celebrada em Vitória.

Na hipótese, a confirmação do julgamento de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida que se impõe porquanto não tenha o apelante atentado para a sobredita tese firmada pela 2ª seção do STJ, segundo a qual
na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira provar a autenticidade
. (...)”

Como se vê, ao contrário do que sustenta a embargante, a análise deste colegiado não se limitou, de forma simplista, apenas à ausência de produção prova pericial.

No caso, o convencimento sobre a fraude foi corroborado por inúmeras inconsistências nos documentos eletrônicos carreados pelo próprio banco, como, por exemplo, a divergência dos números de telefone utilizados como terminais de acesso para as contratações digitais (ID 8125135 e ID 8125136), bem como a manifesta diferença dos registros de geolocalização, cujas coordenadas remetem a locais em Colatina e Vitória, a despeito de a apelada residir e ter sua vida civil em Linhares, conforme fartamente comprovado nos autos.

Ademais, conforme bem consignado no
decisum
, a ausência de prova válida da contratação, em especial a
ausência de perícia e as inconsistências contratuais
, atrai a aplicação da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, impondo à instituição financeira o ônus da prova da contratação.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
lhes nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)